Tribunal: STF
Processo: HC 200666
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Adami Latuf e outros, em favor de Nicolau Ferraz da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 536.267 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a condenação por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ,o qual não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime, haja vista o quantum da reprimenda imposta ao acusado. 
    Postula, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre no caso em questão. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. 
    O STJ, ao não conhecer do writ, consignou o seguinte:
    “No que concerne ao regime prisional fixado, colhe-se do acórdão recorrido (e-STJ fls. 380-381):
    "No tocante à adoção da modalidade prisional, tem-se que várias circunstâncias devem ser analisadas para seu estabelecimento, notadamente o quantum de pena, a conduta praticada, bem como suas circunstâncias.
    A questão do regime prisional foi abordada expressamente às fls. 331/332 do v. acórdão:
    “Quanto ao regime prisional, imposto na modalidade fechada, atende ao disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal.
    Embora o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, mostra-se correta a fixação da modalidade fechada, considerando que o acusado registra contra si maus antecedentes e reincidência e tendo em vista que as penas anteriormente aplicadas não foram suficientes para prevenir a prática de novos crimes, o regime prisional que melhor se ajusta ao caso em tela é o fechado, cuja imposição se justifica com vistas a se impedir que continue delinquindo."
    Na hipótese, verifica-se que não obstante a pena final cominada seja inferior a 4 anos, o modo prisional mais gravoso se mantém dada a presença de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o paciente ser reincidente, o que impede a fixação do modo intermediário para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, letra b e § 3º, do Código Penal”. (eDOC 9)
    Assim, verifico que, embora reincidente, a pena foi fixada em patamar inferior a 4 anos, ao passo que a imposição de regime semiaberto é a indicada como regra, nos termos do Código Penal.
    A imposição de regime mais gravoso demandaria justificação concreta, conforme as súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. Contudo, da leitura dos fundamentos acima transcritos, inexiste motivação concreta, distinta da gravidade abstrata do delito, a legitimar tal medida.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, concedo parcialmente a ordem para fixar o regime inicial semiaberto. 
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente